Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CAESB E INUNDAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA CEB. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes aos administrados.
2. Enquadrando-se as rés no conceito de fornecedoras de serviços (artigo 3o do CDC) e o Autor, destinatário final dos serviços prestados, no conceito de consumidor (artigo 2o do CDC), incidem no caso dos autos os ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
3. Não comprovado o suposto fato de terceiro suscitado pelas Rés, resta preservado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e os danos suportados pelo consumidor, de modo que persiste a obrigação de indenizar.
4. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e apontar elementos aptos a desconstituir a conclusão pericial, o que, a toda evidência, não se verifica no caso dos autos.
5. Apelações das Rés conhecidas, mas não providas. Unânime.